Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711577-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, ZATER TECHNOLOGIES LTDA, DREAM WORLD INFORMATICA LTDA - ME, FORK CONTENT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS INSPIRA LTDA - ME, CENTRAL DE COMPRAS ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. APELADO: FRANCIS SOARES RIBEIRO D E S P A C H O Mais uma vez, nada a prover quanto à petição e documentos juntados em ID 23278855. A propósito, a empresa Principal Serviços e Participações (CNPJ 08.690.947/0002-64) é diversa da empresa Principal Apoio Administrativo (CNPJ 29.055.872/0001-39). Além disso, o AR de ID 21478691, agora reproduzido em ID 23280001, já serviu de prova de expedição da primeira notificação de renúncia (ID 21478690). Considerando que foi proferida decisão de não conhecimento da apelação (ID 22995243), aguarde-se o decurso do prazo recursal. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora